Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N° 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - PACTO EXPRESSO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N° 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - PACTO EXPRESSO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.